Tribunal: CVM
Processo: RJ-2011-07937
Classe: Recurso de julgamento
Órgão julgador: Otavio Yazbek
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2013-12-10
Data de publicação: 2013-12-10

Inteiro teor:
EXTRATO DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM no
RJ2011/7937

Acusados: Jacobo Wolkowicz Weltzman
Jorge Elias Aoni
Nelson dos Santos
Philippe Marc Richardot
Roberto Faconti

Ementa: Descumprimento por parte dos administradores da companhia do dever de enviar à CVM
as informações periódicas no prazo legal. – não elaboração de demonstrações financeiras –
não convocação de assembleias gerais ordinárias. Absolvições e multas.

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores Mobiliários, com
base na prova dos autos e na legislação aplicável, por unanimidade de votos, decidiu:

1. Aplicar ao acusados Roberto Faconti e Nelson dos Santos, na qualidade de
diretores da Botucatu Têxtil S.A., a penalidade de multa pecuniária individual no
valor de R$ 30.000,00, por deixarem de elaborar as demonstrações financeiras do
exercício de 2010, em infração ao art. 176 da Lei no 6.404/76;

2. Aplicar aos acusados Philippe Marc Richardot, Jacobo Wolkowicz Weitzman e
Jorge Elias Aoni, na qualidade de membros do conselho de administração da
Botucatu Têxtil S.A., a penalidade de multa pecuniária individual no valor de
R$ 25.000,00; e por deixarem de convocar a assembleia geral ordinária relativa ao
exercício de 2010, em infração aos artigos 132, 133, 142, inciso IV, da Lei no 6.404/76; e

3. Aplicar ao acusado Roberto Faconti, na qualidade de diretor de relações com
investidores da Botucatu Têxtil S.A., a penalidade de multa pecuniária no valor
de R$ 40.000,00, pela não entrega de informações periódicas obrigatórias, em infração ao
artigo 21, incisos I e V, combinados com o art. 45, todos da Instrução CVM no 480/09.

Os acusados punidos terão um prazo de 30 dias, a contar do recebimento de comunicação
da CVM, para interpor recurso, com efeito suspensivo, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro
Nacional, nos termos dos artigos 37 e 38 da Deliberação CVM no 538, de 05 de março de 2008.

Presente o Procurador-federal Raul José Linhares Souto, representante da Procuradoria
Federal Especializada da CVM.

Participaram da Sessão de Julgamento o Superintendente de Relações com Investidores
Institucionais, Francisco José Bastos Santos, designado Diretor-substituto pela Portaria/CVM/PTE/No
164/2013 e os Diretores Roberto Tadeu Antunes Fernandes e Otavio Yazbek, Relator do Processo e
Presidente da Sessão.

Rio de Janeiro, 10 dezembro de 2013.

Otavio Yazbek
Relator e Presidente da Sessão de Julgamento

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM N.o RJ 2011/7937

Acusados: Philippe Marc Richardot
Jacobo Wolkowicz Weitzman
Jorge Elias Aoni
Roberto Faconti
Nelson dos Santos

Assunto: Responsabilidade de administradores por não enviar à CVM informações periódicas, não
elaborar demonstrações financeiras e não convocar assembleias gerais ordinárias.

Relator: Diretor Otavio Yazbek

RELATÓRIO
I. OBJETO
1/6

1. Trata-se de processo administrativo sancionador instaurado em face de Philippe Marc Richardot,
Jacobo Wolkowicz Weitzman, Jorge Elias Aoni, Roberto Faconti e Nelson dos Santos (em conjunto,
“Acusados”), na qualidade de administradores da Botucatu Têxtil S.A. (“Companhia” ou “Botucatu
Têxtil”), com a finalidade de apurar suas respectivas responsabilidades pelo descumprimento dos incisos I
e V do art. 21[1], combinados com o art. 45[2], todos da Instrução CVM n.o 480, de 7.12.2009, e dos
artigos 132[3], 133, II[4], 142, IV[5] e 176[6] da Lei n.o 6.404, de 15.12.1976.
II. APURAÇÃO
2.
O presente processo administrativo sancionador foi instaurado pela Superintendência de
Relações com Empresas (“SEP”) em virtude do não envio das informações elencadas na tabela abaixo:
#
Documento
Vencimento
Situação
1
Formulário de informações trimestrais referente ao segundo
trimestre de 2010[7]
15.8.2010[8]
Não entregue
2
Formulário de informações trimestrais referente ao terceiro
trimestre de 2010[9]
15.11.2010[10]
Não entregue
3
Formulário de informações trimestrais referente ao primeiro
trimestre de 2011[11]
16.5.2011[12]
Não entregue
4
Formulário cadastral de 2011[13]
31.5.2011[14]
Não entregue

3.
Além destas irregularidades, a SEP identificou que as demonstrações financeiras referentes ao
exercício social de 2010 não foram elaboradas e que a assembleia geral ordinária referente ao mesmo
exercício não foi realizada.

4. Em 14.9.2011, para atender ao disposto no art. 11 da Deliberação CVM n.o 538, de 5.3.2008[15],
e dar seguimento à apuração de responsabilidade pelas infrações correlatas, a SEP intimou os
administradores da Companhia a se manifestarem sobre as irregularidades objeto deste processo (fls. 17-
20, 25-30 e 47-48)[16].
5. Os ofícios endereçados aos Acusados foram recebidos, porém apenas Jorge Elias Aoni e Reginaldo
Capitulino de Andrade protocolaram resposta.

6.
Jorge Elias Aoni, em sua manifestação (fls. 38, 40-41 e 44), informou que no dia 25.4.2011
entregou “pedido de demissão” para o diretor presidente e para o presidente do conselho de
administração da Botucatu Têxtil e que, desde essa data, não mais exercia o cargo de membro do
conselho de administração da companhia.

7. Reginaldo Capitulino de Andrade, por sua vez, em manifestação protocolada em 21.10.2011 (fl.
45-46), esclareceu que:
i)
a Companhia foi alvo das “funestas consequências da abertura, sem controle, das
importações”, o que culminou com pedido de recuperação judicial, deferido em 23.1.2008;
ii) apesar de sua renúncia ter sido registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo
somente em 31.12.2010, não mais exercia funções na Companhia desde o final de 2009; e
iii) não seria possível fornecer os esclarecimentos solicitados, pois há muito não tem
acesso aos documentos da Companhia, mas Roberto Faconti, por ser o depositário de toda
documentação, poderia fazê-lo.

III. TERMO DE ACUSAÇÃO
8. Em 12.3.2012, a SEP propôs termo de acusação (fls. 70-80), propugnando pela responsabilização
dos administradores da Botucatu Têxtil em razão (i) da não prestação de informações periódicas; (ii) da
não elaboração das demonstrações financeiras relativas ao exercício social de 2010; e (iii) da não
convocação da assembleia geral ordinária referente a este mesmo exercício.

III.A. NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES PERIÓDICAS
9.
A SEP propôs a responsabilização de Roberto Faconti, na qualidade de diretor de relações com
investidores da Botucatu Têxtil, pela não entrega dos documentos listados na tabela constante do
parágrafo 2 deste relatório, em infração ao art. 21, I e V, da Instrução CVM n.o 480/2009 c/c o art. 45 da
mesma Instrução. Tal responsabilização se justificaria porque:
i) nos termos do art. 45 da Instrução CVM n.o 480/2009, o responsável pela atualização
do registro de companhia aberta é o diretor de relações com investidores;
ii) conforme a ata da reunião extraordinária do conselho de administração realizada em
24.8.2009 (fls. 7-8) e a informação constante do último formulário IAN disponível (fl. 51), Roberto
Faconti exercia este cargo no período analisado no presente processo (i.e., entre 17.5.2010 e
4.7.2011); e porque
iii) Roberto Faconti, ao ser questionado, não apresentou qualquer justificativa quanto ao
não envio de tais informações.
2/6

10.
A SEP também destacou que Roberto Faconti foi condenado no âmbito do PAS CVM n.o RJ
2010/11568 (julgado em 25.2.2011) em razão do atraso ou não envio das demonstrações financeiras
anuais completas e padronizadas referentes ao ano de 2009, a ata da assembleia geral ordinária
realizada em 2009 e o formulário de informações trimestrais de 31.3.2010.

III.B. NÃO ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
11.
A SEP também acusou Roberto Faconti e Nelson dos Santos, na qualidade de diretores da
Botucatu Têxtil, por não terem feito elaborar as demonstrações financeiras de 2010, em infração ao art.
133, II e 176 da Lei n.o 6.404/1976. Segundo a SEP, estes dois Acusados deveriam ser responsabilizados
porque:
i) o estatuto social da Botucatu Têxtil não atribui a um diretor específico a competência
para elaborar as demonstrações financeiras;
ii)
Roberto Faconti e Nelson dos Santos foram eleitos diretores da Botucatu Têxtil, pela
última vez, em 5.5.2009 (fls. 5-6), sendo que não há informações sobre suas renúncias ou
destituições;
iii) as demonstrações financeiras de 2010 não foram encaminhadas à CVM e quando os
diretores foram questionados, não apresentaram qualquer declaração sobre o assunto; e porque
iv) as dificuldades financeiras enfrentadas pela Companhia não descaracterizam a
infração, embora possam ser levadas em conta na dosimetria.
12.
Ainda sobre este ponto, a SEP destacou que não acusou o diretor Reginaldo Capitulino de
Andrade porque, embora este administrador tenha sido eleito no dia 5.5.2009, ele se afastou da
administração da Companhia em 31.12.2009, antes, portanto, do momento em que as demonstrações
financeiras deveriam ser elaboradas.

III.C. NÃO CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIAS
13.
Por fim, a SEP propôs a responsabilização de Philippe Marc Richardot, Jacobo Wolkowicz
Weitzman e Jorge Elias Aoni, na qualidade de membros do conselho de administração da Botucatu Têxtil,
por não terem convocado a assembleia geral ordinária referente ao exercício de 2010, em infração aos
artigos 132 e 142, IV, da Lei n.o 6.404/1976. Para justificar a responsabilidade destes Acusados, a SEP
alegou que:
i) restou comprovado que a assembleia geral ordinária de 2010 não foi realizada pela não
entrega da proposta da administração, do edital e da ata referentes a esta assembleia e pelo
fato de que os administradores da Companhia, quando indagados, não apresentaram qualquer
declaração sobre o assunto;
ii)
os Acusados, na qualidade de membros do conselho de administração, eram os
responsáveis pela convocação da assembleia geral ordinária de 2010[17]; e que
iii) a não elaboração das demonstrações financeiras não é suficiente para afastar a
obrigação de convocação de assembleias gerais ordinárias, uma vez que a assembleia poderia
ocorrer para, por exemplo, convocar o funcionamento do conselho fiscal ou até mesmo por ser
uma ocasião em que é possível questionar os administradores a respeito dos motivos que
teriam levado a não elaboração das demonstrações financeiras.

IV. MANIFESTAÇÃO DA PFE E INTIMAÇÕES
14.
Examinada a peça acusatória, em 2.4.2012, a Procuradoria Federal Especializada (“PFE”)
entendeu estarem preenchidos os requisitos constantes do art. 6o da Deliberação CVM n.o 538/2008[18]
(fls. 82-84), pelo que os Acusados foram intimados a apresentar suas defesas (fls. 119, 141-142 e 156-
157).

V. DEFESAS E DISTRIBUIÇÃO
15.
Jorge Elias Aoni apresentou defesa na qual (i) atribuiu como justificativa para seu pedido de
renúncia protocolado na Companhia em 25.4.2011 a insegurança existente na empresa em razão das
dificuldades econômicas enfrentadas; e (ii) explicou que a não convocação da assembleia de 2010 se deu
em razão da não elaboração das demonstrações financeiras até aquela data (fls. 145-146).
16. Os demais acusados não apresentaram defesa, mesmo após a intimação por edital em 12.9.2012
(fl. 157).

17. O processo foi, então, encaminhado para o Colegiado (fl. 158) e, em reunião de 13.11.2012, fui
designado relator (fl.160).

É o relatório.
Rio de Janeiro, 10 de dezembro de 2013.

Otavio Yazbek
3/6

Diretor-Relator
-----------------------
[1] Art. 21. O emissor deve enviar à CVM por meio de sistema eletrônico disponível na página da CVM na rede mundial de
computadores, as seguintes informações: I – formulário cadastral e V – formulário de informações trimestrais – ITR.
[2] Art. 45. O diretor de relações com investidores é responsável pela prestação de todas as informações exigidas pela
legislação e regulamentação do mercado de valores mobiliários.
[3] Art. 132. Anualmente, nos 4 (quatro) primeiros meses seguintes ao término do exercício social, deverá haver 1 (uma)
assembleia-geral para: I - tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras; II -
deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos; III - eleger os administradores e os
membros do conselho fiscal, quando for o caso; IV - aprovar a correção da expressão monetária do capital social (artigo 167).
[4] Art. 133. Os administradores devem comunicar, até 1 (um) mês antes da data marcada para a realização da assembleia-
geral ordinária, por anúncios publicados na forma prevista no artigo 124, que se acham à disposição dos acionistas: II - a
cópia das demonstrações financeiras;
[5] Art. 142. Compete ao conselho de administração: (...) IV - convocar a assembleia-geral quando julgar conveniente, ou no
caso do artigo 132.
[6] Art. 176. Ao fim de cada exercício social, a diretoria fará elaborar, com base na escrituração mercantil da companhia, as
seguintes demonstrações financeiras, que deverão exprimir com clareza a situação do patrimônio da companhia e as
mutações ocorridas no exercício: I - balanço patrimonial;
II - demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados; III - demonstração do resultado do exercício;
IV - demonstração dos fluxos de caixa; e V – se companhia aberta, demonstração do valor adicionado.
[7] Instrução CVM n.o 480/2009: Art. 29. O formulário de informações trimestrais - ITR é documento eletrônico que deve ser:
(...) II – entregue pelo emissor no prazo de 1 (um) mês contado da data de encerramento de cada trimestre.
[8] O prazo para entrega dos formulários de informações trimestrais, na redação original da Instrução CVM n.o 480/2009, foi
fixado em 30 dias (art. 29, II), ressalvados os formulário referentes aos períodos findos até 31.12.2011. Para estes
documentos, o prazo seria, de forma transitória, de 45 dias (art. 65). Contudo, antes da vigência do novo prazo, a CVM
alterou a redação do inciso II do art. 29 para estabelecer que o formulário de informações trimestrais deve ser entregue, em
definitivo, em até 45 dias do fim do período em questão.
[9] Vide nota de rodapé n.o 7.
[10] Vide nota de rodapé n.o 8.
[11] Vide nota de rodapé n.° 7.
[12] Vide nota de rodapé n.o 8.
[13] Instrução CVM n.o 480/2009: Art. 21. O emissor deve enviar à CVM por meio de sistema eletrônico disponível na página
da CVM na rede mundial de computadores, as seguintes informações:I – formulário cadastral;
[14] Instrução CVM n.o 480/2009: Art. 23. (...) Parágrafo único. Sem prejuízo da atualização a que se refere o caput, o
emissor deve anualmente confirmar que as informações contidas no formulário cadastral continuam válidas, entre os dias 1o
e 31 de maio de cada ano.
[15] Art. 11. Para formular a acusação, as Superintendências e a PFE deverão ter diligenciado no sentido de obter do
investigado esclarecimentos sobre os fatos descritos no relatório ou no termo de acusação, conforme o caso. Parágrafo
único. Considerar-se-á atendido o disposto no caput sempre que o acusado: (...) II – tenha sido intimado para prestar
esclarecimentos sobre os atos a ele imputados, ainda que não o faça.
[16] No ofício que enviou a Jacobo Wolkowicz Weitzman, a SEP, depois de reconhecer que recebeu uma cópia de uma carta
que este Acusado enviou ao diretor presidente e ao administrador judicial da Companhia (fls. 10 e 21) para dar notícia da sua
renúncia “desde 2007”, destacou que não tinha notícia da aceitação, por parte da Companhia, desta renúncia.
[17] Segundo a SEP, Jacobo Wolkowicz Weitzman e Jorge Elias Aoni, embora tenham apresentado pedido de renúncia, eram
responsáveis pela convocação de assembleia geral ordinária de 2010, uma vez que os seus pedidos de renúncia, ocorridos
respectivamente 22.8.2011 e em 25.4.2011, se deram após o prazo limite de realização da assembleia.
[18] Art. 6o Ressalvada a hipótese de que trata o art. 7o, a SPS e a PFE elaborarão relatório, do qual deverão constar: I –
nome e qualificação dos acusados; II – narrativa dos fatos investigados que demonstre a materialidade das infrações
apuradas; III – análise de autoria das infrações apuradas, contendo a individualização da conduta dos acusados, fazendo-se
remissão expressa às provas que demonstrem sua participação nas infrações apuradas; IV – os dispositivos legais ou
regulamentares infringidos; e V – proposta de comunicação a que se refere o art. 10, se for o caso.

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM N.o RJ2011/7937

Interessados: Philippe Marc Richardot
Jacobo Wolkowicz Weitzman
Jorge Elias Aoni
Roberto Faconti
Nelson dos Santos

Assunto: Responsabilidade de administradores por não enviar à CVM informações periódicas,
não elaborar demonstrações financeiras e não convocar assembleias gerais
ordinárias.
4/6

Relator: Diretor Otavio Yazbek

VOTO

1. O presente processo administrativo sancionador tem como objeto (i) o não envio de documentos
exigidos pela Instrução CVM n.o 480/2009; (ii) a não elaboração das demonstrações financeiras do
exercício de 2010; e (iii) a não convocação da assembleia geral ordinária referente a este mesmo
exercício.

2. E, a partir dos elementos constantes dos autos, não me parece que reste qualquer dúvida quanto
à materialidade das infrações[1]. Os documentos listados na tabela constante do parágrafo 2 não foram
entregues, as demonstrações financeiras referentes ao exercício social de 2010 não foram elaboradas e a
assembleia geral ordinária referente ao mesmo exercício não foi realizada.

3.
Tampouco a autoria dos Acusados é objeto de discussão – todos eles eram administradores da
Companhia no momento das respectivas infrações[2][3] e, nos termos da lei ou da instrução da CVM,
cabia a eles o dever de enviar os documentos exigidos pela Instrução CVM n.o 480/2009[4], de fazer
elaborar as demonstrações financeiras[5] e de convocar as assembleias gerais ordinárias[6].

4. A defesa de Jorge Elias Aoni alegou que a assembleia geral ordinária de 2010 não foi convocada
porque as demonstrações financeiras não haviam sido concluídas. Contudo, conforme vem decidindo
reiteradamente este Colegiado[7], a realização da assembleia geral ordinária independe da
disponibilidade das demonstrações financeiras, pois o objeto de tais assembleias transcende a
deliberação acerca das demonstrações. A este respeito, pode-se citar, por exemplo, a tomada de conta
dos administradores, que não se confunde com a discussão e avaliação das demonstrações
financeiras[8].

5. Além disso, essa mesma defesa remeteu às dificuldades econômicas enfrentadas pela Botucatu
Têxtil que, na linha dos entendimentos anteriores do Colegiado[9], embora possam ser levadas em conta
na dosimetria da pena, não descaracterizam a infração.
6. Ante o exposto, e considerando a baixa magnitude do prejuízo do mercado, os antecedentes dos
Acusados[10], assim como o fato de a Companhia estar em recuperação judicial[11], proponho a
condenação de:

i) Roberto Faconti e Nelson dos Santos, na qualidade de diretores da Botucatu Têxtil, por
deixarem de elaborar as demonstrações financeiras do exercício de 2010, à penalidade de multa
pecuniária no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais);

ii) Philippe Marc Richardot, Jacobo Wolkowicz Weitzman e Jorge Elias Aoni, na qualidade de
membros do conselho de administração da Botucatu Têxtil, por deixarem de convocar a
assembleia geral ordinária relativa ao exercício de 2010, à penalidade de multa pecuniária no
valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais); e

iii) Roberto Faconti, na qualidade de diretor de relações com investidores da Botucatu Têxtil,
pela não entrega dos documentos listados como número 1, 2, 3 e 4 da tabela constante do
parágrafo 2 do relatório que acompanha este voto, à multa pecuniária no valor de R$ 40.000,00
(quarenta mil reais).

É o meu voto.
Rio de Janeiro, 10 de dezembro de 2013.

Otavio Yazbek
Diretor-Relator
--------------------------
[1] Especificamente sobre a elaboração das demonstrações financeiras, destaco que, a meu ver, sequer era necessária a
remissão a uma interpretação sistemática dos artigos 133, inciso II, e 176 da Lei n.o 6.404/1976, pois, a meu ver, a Instrução
CVM n.o 480/2009, no § 2o do seu art. 25, estabelece que as companhias abertas devem disponibilizar suas demonstrações
financeiras no prazo máximo de três meses após o encerramento do exercício social.
[2] A assembleia geral ordinária e extraordinária realizada em 5.5.2009, entre outras coisas, elegeu Phillipe Marc Richardot,
Jacobo Wolkowica Weitzman e Jorge Elias Aoni para exercerem o cargo de conselheiros de administração até 30.4.2012 (fl. 2-
4). É importante ressaltar que o pedido de renúncia deste último administrador foi recebido pelo diretor presidente da
Companhia em 25.4.2011, ou seja, posteriormente ao fim do prazo para convocação da assembleia geral ordinária referente
ao exercício de 2010. Jacobo Wolkowica Weitzman, por sua vez, não comprovou que, “ em 2007”, renunciou ao cargo de
5/6

conselheiro da Companhia (fl. 10), constando dos autos, por outro lado, e como mencionado acima, prova de que,
posteriormente a esta data (i.e., em 5.5.2009), este acusado foi eleito para o cargo de conselheiro.
[3] O conselho de administração da Companhia, em reunião de 24.8.2009, elegeu Roberto Faconti e Nelson dos Santos para
exercer os cargos de diretor presidente e diretor financeiro, sendo que o primeiro cumularia a função de diretor de relações
com investidores (fl. 7-8). Além disso, embora conste dos autos informação de que o pedido de recuperação judicial da
Botucatu Têxtil foi deferido (fls. 65-66), não há nenhuma informação sobre a substituição dos diretores desta companhia – só
se menciona a nomeação do administrador judicial –, não se aplicando, portanto, o disposto no § 3o do art. 44 da Instrução
CVM n.o 480/2009.
[4] De acordo com o art. 45 da Instrução CVM n.o 480/2009 (transcrito na nota de rodapé n.o 2 do relatório que acompanha
este voto), o responsável pela disponibilização das informações objeto deste processo é diretor de relações com investidores.
[5] O estatuto da Companhia, constante dos autos (fls. 52-57), não trata da competência para fazer elaborar as
demonstrações financeiras da Companhia, não havendo dúvida sobre a aplicação do disposto no art. 176 da lei acionária.
[6] O estatuto da Companhia, constante dos autos (fls. 52-57), não trata da competência para convocar a assembleia geral,
não havendo dúvida sobre a aplicação do disposto no art. 123 c/c 142, IV, da lei acionária. Por outro lado, o estatuto dispõe
que o conselho de administração, por sua vez, “reunir-se-á de três em três meses, em dia, e hora previamente marcados e,
extraordinariamente sempre que necessário, por proposta de qualquer dos seus integrantes” (art. 16o).
[7] Cf., inclusive para o relato da evolução histórica da interpretação da CVM sobre esse assunto, o voto da diretora Ana
Novaes ao Processo Administrativo Sancionador CVM n.o RJ2012/3630, julgado em 13.8.2013.
[8] Cf., a respeito desta diferenciação, o voto que proferi no Processo Administrativo Sancionador CVM n.o RJ 2006/3295,
julgado em 25.6.2013, e, para uma aplicação a casos como o presente, o voto que proferi no Processo Administrativo
Sancionador CVM n.o RJ 2010/11352, julgado em 28.2.2012.
[9] Cf., por exemplo, a decisão tomada no âmbito do PAS CVM n.o RJ 2010/1380 (julgado em 28.5.2013), que faz referência
ao voto proferido pelo então diretor Pedro Oliva Marcílio de Souza, no âmbito do Processo Administrativo Sancionador CVM
n.o RJ 2005/2933 (julgado em 11.1.2006). No voto que proferi naquele caso, destaquei que, para se reconhecer a
inexigibilidade de conduta diversa (e, assim, afastar a responsabilidade dos administradores), é necessária a adoção de
medidas paliativas (de menor custo) para, assim, e ao menos parcialmente, buscar mitigar os prejuízos informacionais que
são causados pela não divulgação das informações.
[10] Como relatado, Roberto Faconti foi condenado no âmbito do PAS CVM n.o RJ2010/11568 (julgado em 25.2.2011) por, na
qualidade de diretor de relações com investidores, deixar de entregar tempestivamente informações periódicas relativas à
Companhia. Como não se tem notícia da apresentação de recurso, esse processo transitou em julgado em 1o.4.2011 (i.e.,
trinta dias após a publicação da decisão, que ocorreu em 2.3.2011), de tal forma que, no que se refere aos documentos
listados como número 1 e 2 da tabela constante do parágrafo 2 do relatório que acompanha este voto e à não elaboração das
demonstrações financeiras relativas ao exercício de 2010, o Acusado era primário, ao passo que, no que se refere ao
documentos listado como número 3 na mencionada tabela, o Acusado era reincidente específico.
[11] Tal como mencionado acima, a Botucatu Têxtil teve seu pedido de recuperação judicial deferido em 23.1.2008 (fls. 65-
66).

Manifestação de voto do Diretor Roberto Tadeu Antunes Fernandes na Sessão de
Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2011/7937 realizada no dia10
de dezembro de 2013.

Senhor Presidente, eu acompanho o seu voto.

Roberto Tadeu Antunes Fernandes
DIRETOR

Manifestação de voto do Diretor-substituto, Francisco José Bastos Santos, na
Sessão de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2011/7937 realizada
no dia 10 de dezembro de 2013.

Senhor Presidente, eu acompanho o seu voto.

Francisco José Bastos Santos
DIRETOR-SUBSTITUTO
6/6